Tribunal: TJMT
Processo: 1012176-73.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012176-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (RECORRENTE), ELENE CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 029.749.741-39 (ADVOGADO), ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (RECORRIDO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012176-73.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Elene Cristina Martins de Almeida

Recorrido(s):

Aliança Administradora de Benefícios de Saúde S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DA IMPERTINÊNCIA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. CONTRATO RESCINDIDO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES. RECEBIMENTO DE COBRANÇAS, POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, MENSAGENS E ENDEREÇO ELETRÔNICO, DE FORMA INSISTENTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita a Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Isso porque, após a rescisão contratual a parte autora suportou diversas cobranças indevidas. Os fatos foram provados com mensagens eletrônicas e telas que comprovam as diversas ligações. Assim, a insistência e a impertinência da reclamada foram comprovadas. Dessa forma, provado o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nasce o dever de reparar, no mesmo sentindo aduz o art. 927 do CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”. Não há dúvidas de que a conduta insistente da reclamada provocou transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. O dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a própria relação de consumo”.

4. A cobrança de modo persistente, por meio de ligações telefônicas, mensagens e via endereço eletrônico da consumidora, referentes a serviços que já foram cancelados, situação esta que gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização por dano moral,
ainda mais quando a consumidora não consegue solucionar o problema administrativamente.

5. Se o valor fixado a título de dano moral foi arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os fatos do caso em tela, rejeita-se o pedido de majoração.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Reconhecer a inexigibilidade das cobranças, bem com determinar que reclamada cesse as cobranças perante a parte reclamante referente ao contrato de plano de saúde rescindido em 2016; 2. Condenar a parte reclamada a pagar a parte autora, a título de reparação em dano moral, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a contar da data do arbitramento, mais juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação. Por fim, modifico a tutela de urgência em parte, apenas para incluir a previsão de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais), caso haja novo descumprimento da liminar”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente pagar os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022